Tribunal: STF
Processo: Rcl 74873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Paradigma não relacionado com tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, o tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    2. Verificada a afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.